Tribunal: TJBA
Processo: 0562003-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0562003-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARTUR DE OLIVEIRA BRANDAO Advogado(s): ARTUR DE OLIVEIRA BRANDAO (OAB:BA3603-A) APELADO: TANIA REGINA SANTOS VILAS BOAS Advogado(s): MARCOS SANTOS GONZAGA (OAB:BA73260) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE E RESERVA DE VALORES NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL POR MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS OU CONFISSÃO POSTERIOR. REVOGAÇÃO DE MANDATO. RUPTURA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA COBRANÇA OU ARBITRAMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO DESTTUÍDO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por ex-patrono da exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o destaque de honorários sucumbenciais, mas indeferiu a reserva de 30% do crédito executado a título de honorários advocatícios contratuais, em razão da ausência de contrato escrito juntado aos autos. O recorrente sustenta que manifestação posterior da exequente e de seu novo advogado configuraria reconhecimento expresso da obrigação e supriria a inexistência do instrumento contratual formal, autorizando a retenção da verba diretamente nos próprios autos da execução. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o advogado destituído possui legitimidade recursal para impugnar decisão que indefere o destaque de honorários contratuais; e (ii) estabelecer se é possível a reserva e o levantamento de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos do cumprimento de sentença sem a apresentação de contrato escrito e diante da existência de controvérsia instaurada entre advogado e cliente após a revogação do mandato. III. Razões De Decidir 3. O advogado destituído possui legitimidade para recorrer em nome próprio, na condição de terceiro juridicamente interessado, quando a decisão recorrida afeta diretamente direito autônomo relacionado ao recebimento de honorários advocatícios. 4. O artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 condiciona o destaque de honorários contratuais à juntada prévia de contrato escrito aos autos antes da expedição de alvará ou precatório. 5. A exigência de contrato escrito constitui requisito substancial destinado a conferir liquidez, certeza e segurança jurídica à obrigação de pagar honorários diretamente no processo de execução, resguardando a higidez patrimonial da parte representada. 6. Petições avulsas, alegações de pactuação verbal ou manifestações posteriores das partes e de novos procuradores não substituem o instrumento contratual escrito exigido pela legislação para o destaque sumário de honorários nos próprios autos. 7. A revogação do mandato e a ruptura da relação de confiança entre advogado e cliente inviabilizam a retenção direta de honorários contratuais no processo principal, especialmente quando instaurada controvérsia concreta acerca da existência, extensão e exigibilidade da obrigação. 8. A existência de divergência sobre os honorários advocatícios e de acusações recíprocas entre ex-patrono e ex-cliente exige dilação probatória incompatível com o incidente de destaque de honorários em cumprimento de sentença. 9. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que, havendo revogação do mandato ou ausência de contrato escrito, a cobrança de honorários contratuais deve ocorrer mediante ação autônoma de arbitramento ou cobrança, com observância do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. O advogado destituído possui legitimidade recursal para impugnar decisão que afete diretamente o recebimento de honorários advocatícios. 2. O destaque de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos exige a apresentação prévia de contrato escrito, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. 3. Manifestações posteriores das partes ou alegações de ajuste verbal não suprem a ausência de contrato escrito para fins de retenção sumária de honorários. 4. A revogação do mandato e a existência de controvérsia entre advogado e cliente afastam a possibilidade de reserva de honorários contratuais no processo principal, impondo o ajuizamento de ação autônoma. 5. A discussão acerca de honorários contratuais litigiosos demanda contraditório e dilação probatória incompatíveis com o incidente de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 996, parágrafo único. Lei nº 8.906/1994, arts. 22, caput e § 4º, e 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.399.080/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8067090-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, DJEN 27.03.2026. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8056573-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 03.04.2024, publ. 29.04.2024. TJBA, Apelação nº 8031874-77.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, publ. 11.02.2025. TJBA, Agravo nº 0020497-98.2015.8.05.0000, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, publ. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562003-23.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante Artur de Oliveira Brandão e como Apelada Tania Regina Santos Vilas Boas. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA